Tribunal: TJDFT
Processo: 0706315-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. PROPORÇÃO DO QUINHÃO HEREDITÁRIO. ACORDO REALIZADO NO CURSO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO ESPÓLIO CO-RESPONSÁVEL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS DEMAIS EXECUTADOS. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que, nos cálculos a serem elaborados, se observasse o decote de 1/3 do valor da dívida condominial em razão do acordo realizado no curso da lide apenas em relação ao Espólio coobrigado.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a forma correta de apuração da dívida condominial, especificamente se o abatimento deve ser de 1/3, conforme decidido pelo juízo a quo, ou de 16,6%, proporcional à participação do espólio no imóvel herdado. Além disso, verifica-se se a cobrança, antes considerada solidária, tornou-se divisível após a exigência da dívida em partes pelo credor, com base no acordo firmado.
III. Razões de decidir
3. Apesar da indivisibilidade inicial da dívida, conforme expressamente determinado na r. sentença e no acórdão proferidos no curso da lide, há a possibilidade de renúncia da solidariedade pelo credor, conforme exegese do artigo 282 do Código Civil, segundo o qual “O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores. Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais”.
4. O acordo firmado entre o credor e o Espólio estabeleceu o pagamento de R$ 30.000,00, com quitação total dos débitos condominiais referentes ao espólio, sem menção à proporcionalidade de 16,6% postulada pelo agravante. O juízo de origem considerou que a divisão do débito em partes iguais entre os coobrigados foi aceita pelo credor, não cabendo revisão para ajustes conforme o percentual hereditário. Eventuais correções na proporção da dívida entre os herdeiros remanescentes deverão ser verificadas na fase de cálculos perante a Contadoria Judicial, considerando a nova natureza da cobrança como divisível.
IV. Dispositivo
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.